Tribunal: STF
Processo: AR 2886
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por Simone Marchesi Pedreschi, objetivando rescindir o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no MS 34.199, de relatoria do Ministro Celso de Mello, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE INVIABILIDADE, NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DE QUALQUER PROCEDIMENTO INCIDENTAL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PRECEDENTES DOUTRINA CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, EM TORNO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL DA ÁREA POR INTEGRANTES DA COMUNIDADE TRIBAL INTERESSADA (TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU) A TERRA INDÍGENA COMO RES EXTRA COMMERCIUM SENTIDO E ALCANCE DA NORMA TUTELAR INSCRITA NO ART. 231, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INSUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS EM FACE DO TEXTO CONSTITUCIONAL PRECEDENTES MAGISTÉRIO DA DOUTRINA PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. INCOMPORTABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCIDENTAL NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA A ação de mandado de segurança que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes. TERRAS INDÍGENAS E TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS A eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, a despeito do que dispunha o art. 859 do Código Civil de 1916 ou do que prescreve o art. 1.245 e §§ do vigente Código Civil, não torna oponível à União Federal esse título de domínio privado, pois a Constituição da República pré-excluiu do comércio jurídico as terras indígenas (res extra commercium), proclamando a nulidade e declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas, considerando ineficazes, ainda, as pactuações negociais que sobre elas incidam, sem possibilidade de quaisquer consequências de ordem jurídica, inclusive aquelas que provocam, por efeito de expressa recusa constitucional, a própria denegação do direito à indenização ou do acesso a ações judiciais contra a União Federal, ressalvadas, unicamente, as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF, art. 231, § 6º). Doutrina. Precedentes. Foi a própria Constituição da República que proclamou a invalidade de títulos dominiais existentes sobre áreas qualificadas como terras indígenas (CF, art. 231, § 6º), posto que integram, constitucionalmente, o domínio patrimonial da União Federal (CF, art. 20, XI)”. (MS 34.199 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 6.7.2020 - eDOC 18)
    Compulsando os documentos anexados aos presentes autos, percebe-se que foi apresentado instrumento de mandato particular, com data de 14 de fevereiro de 2008, no qual consta como outorgantes: Aldo Pedreschi; Aldo Pedreschi Filho e Simone Marchesi Pedreschi, conferindo poderes ad judicia et extra judicia aos causídicos Cícero Alves da Costa e José Silva Araújo Filho, com finalidade específica de:
    “Promover todos os atos administrativos e judiciais para o fim de obter as respectivas certificações de georreferenciamento junto ao INCRA, Superintendência de Mato Grosso, dos imóveis rurais Fazenda Três Rios, Bela Vista e Lago Grande, localizados no município da Canarana (MT) e que são objetos dos respectivos processos administrativos de nºs 54240.004782/1005-75, 54240.004780/2005-86 e 54240.004781/2005-21”. (eDOC 2, grifo nosso)
    Estando a procuração descontextualizada, sem ostentar poderes específicos para ajuizamento de ação rescisória, foi determinada a intimação da parte autora para anexar aos autos procuração atualizada, outorgando aos causídicos subscritores da exordial poderes específicos para ajuizamento da presente ação rescisória, com vistas a rescindir o MS 34.199, sob pena de ineficácia do ato (§2º do art. 104 do CPC), com as consequências processuais e materiais daí decorrentes. (eDOC 24)
    Houve pedido de prorrogação do prazo para juntada de nova procuração (eDOC 25), o qual foi deferido. (eDOC 27)
    Em sequência, o causídico que subscreve a exordial apresentou nova manifestação nos autos, reiterando os argumentos de mérito deduzidos na petição inicial, e afirmando ser desnecessária a juntada de instrumento de mandato com poderes específicos para tal finalidade, por haver nulidade absoluta no processo rescindendo.
    É o breve relatório. Decido.
    O atual Código de Processo Civil disciplina os efeitos normais da procuração ad judicia (geral para o foro) em seu art. 105, caput, cuja redação transcrevo a seguir:
    “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”.
    Quanto aos limites temporais da procuração, o §4º do mesmo dispositivo de lei prevê que:
    “§4º. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”. (grifo nosso)
    Desse dispositivo, extrai-se, portanto, que a procuração legitima a atuação do advogado na causa desde o ajuizamento da demanda (fase de conhecimento) até a fase de cumprimento de sentença, englobando todas as fases do processo, salvo disposição expressa em sentido contrário.
    Por sua vez, logicamente, o ajuizamento de nova ação autônoma de impugnação, pressupõe a juntada de nova procuração, não podendo ser utilizado o mesmo instrumento de mandato da demanda que se busca rescindir.
    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que, para que se considere regular a representação processual em ação rescisória, “é necessária a juntada de instrumento de mandato com poderes específicos para tal finalidade”, não se aproveitando a procuração juntada para a propositura da ação originária. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS. A JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO ORIGINAL, AINDA QUE AUTENTICADA, NÃO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REGULARIDADE PROCESSUAL DO PLEITO RESCISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, é exigível para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. In casu, após serem intimados para que regularizassem sua representação processual, os autores, ora agravantes, não apresentaram os instrumentos específicos de mandato, de modo que a decisão agravada está em consonância com a posição deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR 2.129 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.2.2015, grifo nosso)
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE MANDATO. PRECEDENTES DA CORTE. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PELOS DEMANDANTES. AÇÃO RESCISÓRIA DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, III, DO CPC). 1. A Corte assentou entendimento no sentido da necessidade de juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. Agravo regimental não provido”. (AR 2.209 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2013, grifo nosso)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. CÓPIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO DA AÇÃO SUBJACENTE. JUNTADA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A OUTORGA DO MANDATO NA AÇÃO ORIGINÁRIA E O AJUIZAMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não cabem embargos de declaração contra despacho monocrático do relator (Pet. 1.245, Plenário, rel. Min. Moreira Alves, unânime, DJ de 22.05.98). 2. Embargos declaratórios convertidos em Agravo Regimental. 3. A propositura de ação rescisória exige a juntada de instrumento de mandato original assinado pelo outorgante, ainda que o instrumento atinente à ação subjacente confira poderes específicos para a rescisão. Considera-se, na hipótese, o tempo decorrido entre a outorga do mandato e o ajuizamento do pedido rescisório. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido”. (AR 2.156 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2010, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA DE PROCURAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto. 2. Em se tratando de ação autônoma, o mandato originário não se estende à proposição de ação rescisória. Os efeitos das procurações outorgadas se exaurem com o encerramento definitivo daquele processo. 3. Exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AR 2.196 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2010, grifo nosso)
    Logo, na linha do posicionamento consolidado desta Corte, a juntada de procuração outorgada com finalidade específica de “obter as respectivas certificações de georreferenciamento junto ao INCRA” e sem constar autorização para ajuizamento de ação rescisória, não é suficiente para fins de comprovação da regularidade da representação da parte autora, sendo ineficazes os atos praticados em nome da requerente, nos termos do art. 104, §2º, do Código de Processo Civil, in verbis:
    “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
    § 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.
    § 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”. (grifo nosso)
    In casu, intimada a parte autora para regularizar a petição inicial, outorgando aos causídicos subscritores da exordial poderes específicos para ajuizamento da presente ação rescisória com vistas a rescindir o MS 34.199 (eDOC 24), houve apenas a manifestação do advogado Cícero Alves da Costa, reiterando os argumentos deduzidos na exordial e afirmando ser válida a procuração outorgada no processo rescindendo, tendo em vista que haveria nulidade absoluta naquele processo (MS 34.199). (eDOC 30)
    Além disso, juntou outra antiga procuração datada de 2006, “utilizada na propositura das medidas judiciais originárias”, com a finalidade de:
    “Promover tempestivamente a defesa administrativa dos outorgantes referente ao processo FUNAI/BSB/0984/98, com fundamento no Decreto nº 1775/96, que engloba as FAZENDAS TRÊS RIOS, PONTAL, MATA LINDA, LAGO GRANDE e BELA VISTA no RESUMO DO RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO, de autoria do antropólogo MARCELO FIORINI, cujas conclusões foram aprovadas e os estudos de identificação da Terra Indígena PEQUIZAL DO NARUVÔTU foram reconhecidos pelo PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, conforme publicação no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – Seção 1, em 12 de janeiro de 2006, páginas 31 e seguintes”. (grifo nosso, eDOC 31)
    Assim, não havendo juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da presente ação rescisória, é caso de indeferimento da petição inicial, conforme preconiza parágrafo único do art. 321 do CPC: 
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
    (…) 
    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
    I - for inepta;
    II - a parte for manifestamente ilegítima;
    III - o autor carecer de interesse processual;
    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. (grifo nosso)
    Por fim, insta reiterar que foi oportunizada a apresentação de procuração atualizada ao advogado que ingressou com a petição inicial, não se desincumbido do ônus processual que lhe competia, razão pela qual é caso de extinção do feito, de forma anômala. (eDOCs 24 e 27)
    Ante o exposto, evidenciada a ausência de procuração com poderes específicos, INDEFIRO a petição inicial, julgando extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda, nos termos dos arts. 104, § 2º , e 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, todos do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, restando prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Sem condenação em honorários, em decorrência da ausência de citação da parte ré, restando, desde logo, ciente o causídico que, em caso de interposição de recurso, poderá haver a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em sede recursal, pela triangulação (ou angularização) da relação jurídico-processual (§2º do art. 104 do CPC).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente